Tribunal: TJMT
Processo: 1026753-57.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026753-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ALVES DE MACEDO - CPF: 420.484.861-34 (AGRAVANTE), OSMAR DANTAS SARAIVA - CPF: 117.180.498-97 (AGRAVADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – ACORDO SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1026753-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: MARIA AUXILIADORA ALVES DE MACEDO

AGRAVADA: OSMAR DANTAS SARAIVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA AUXILIADORA ALVES DE MACEDO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo,
Dr.

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah
, da 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Cumprimento de Sentença referente Cumprimento de Sentença da Ação de Divórcio nº 1004346-24.2019.8.11.0003,
interposto por

OSMAR DANTAS SARAIVA
, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela recorrente.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que a execução de cumprimento de sentença apresentada pelo agravado deveria ser considerada inepta.

Explana que a execução apresentada não observou os limites estabelecidos no acórdão e na sentença transitada em julgado, incluindo valores e critérios fixados, como a partilha de cotas sociais e dívidas relacionadas aos bens do casal.

Questiona a aplicação de multa diária de R$ 300,00, argumentando ser injustificada e contrária ao trânsito em julgado.

Aponta a ausência de cálculos detalhados pela parte agravada para a execução, solicitando a regularização da memória de cálculo ou envio ao setor de contadoria.

Requer que a partilha de bens respeite os termos da decisão judicial anterior, incluindo a divisão de cotas sociais da empresa "Mecânica Silva".

A par do exposto, requer que o Tribunal reforme a decisão agravada, respeitando integralmente os direitos garantidos pelo acórdão transitado em julgado, e que seja extirpada a multa aplicada de forma indevida (Id. 240644653).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

O agravado apresentou contraminuta (Id. 251011174).

A agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 240689179).

Posteriormente, a parte agravante noticia que as partes entabularam acordo na origem (Id. 254210686).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA AUXILIADORA ALVES DE MACEDO
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens (Processo nº. 1004346-24.2019.8.11.0003).

A parte agravante comunicou em 22/11/2024 que as partes celebraram acordo em 19/11/2024, aguardando homologação pelo juízo de origem (Id. 254210687).

A celebração desse acordo resolve integralmente o objeto do presente recurso, uma vez que afasta o litígio quanto à execução do cumprimento de sentença questionado, acarretando a perda superveniente de objeto.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, cabe ao relator não conhecer de recurso quando não estiverem presentes os requisitos de admissibilidade, incluindo o interesse recursal, conforme dispõe o art. 17 do CPC.

Dessa forma, inexistindo interesse processual por parte da agravante, o recurso não pode ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024